Tribunal: TJMT
Processo: 1012767-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012767-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DENNER FERNANDO DE ASSIS CARREIRO - CPF: 042.544.771-55 (APELANTE), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOLÓGICO – LEGALIDADE DO EXAME – EDITAL QUE PREVÊ POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica
(REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18-8-2009, DJe 13/10/2009).

2. Atendidos os pressupostos de legalidade do exame psicotécnico, quais sejam, objetividade, isonomia, publicidade e recorribilidade, não há falar em direito líquido e certo.

3.
não há qualquer ilegalidade na realização de exame psicotécnico para aferir o perfil psicológico e profissional de candidatos a cargos, empregos ou funções públicas, sobretudo quando o edital do concurso prevê expressamente tal etapa do certame e a possibilidade de recurso administrativo da decisão.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
: DENNER FERNANDO DE ASSIS CARREIRO

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Denner Fernando de Assis Carreiro,
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no. 1012767-88.2016.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro nos §§ 2o, 3o do art. 8o do CPC, porém suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões,
o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que ao contrário do que afirmado no
decisum
, o Recorrente comprovou objetivamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC).

Assevera que,
os resultados das 4 avaliações psicológicas (TAS, CÓDIGOS, IHS e Palográfico), não foram especificados e pormenorizados no parecer psicológico fornecido, inexistindo descrição dos critérios utilizados na correção que concluiu sua inaptidão para exercer o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiro.

Pontua que, a falta de motivação clara para o resultado negativo do teste psicológico viola o contraditório e a ampla defesa, assim como a publicidade dos atos praticados no concurso público, razão pela qual, deve ser declarada a nulidade da avaliação psicológica.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso, reformando a sentença, para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo-se a nulidade do resultado e das avaliações psicológicas realizadas pelo Recorrente e, por conseguinte, determinar que o Recorrente realize outras avaliações.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 50987494), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 57979056), manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 9 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Denner Fernando de Assis Carreiro,
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no. 1012767-88.2016.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso, julg
ou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, Denner Fernando de Assis Carreiro
se submeteu ao concurso público para provimento de 300 (trezentas) vagas, para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiro Militar, e logrou êxito na 1a e 2a fase do certame, sendo convocado para a 3a fase – avaliação psicológica, em 177o lugar, no
entanto, foi desclassificado por ter sido considerado “não recomendado”.

O Apelante ajuizou ação Declaratória de Nulidade
visando a anulação do ato administrativo que o considerou inapto no exame psicológico realizado no concurso público para ingresso na carreira
de Soldados do Bombeiro.

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do ID n. 50987461.

No mérito, o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Autor, razão pela qual o Autor apresentou recurso de apelação, sustentando que
a sentença deve ser reformada, o argumento de que ao contrário do que afirmado no
decisum
, o Recorrente comprovou objetivamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC).

Assevera que,
os resultados das 4 avaliações psicológicas (TAS, CÓDIGOS, IHS e Palográfico), não foram especificados e pormenorizados no parecer psicológico fornecido, inexistindo descrição dos critérios utilizados na correção que concluiu sua inaptidão para exercer o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiro.

Pontua que, a falta de motivação clara para o resultado negativo do teste psicológico viola o contraditório e a ampla defesa, assim como a publicidade dos atos praticados no concurso público, razão pela qual, deve ser declarada a nulidade da avaliação psicológica.

Pois bem.

No caso dos autos, o exame psicotécnico tem por finalidade verificar se o candidato atende ao perfil profissiográfico exigido para o cargo de Soldado Bombeiro da Polícia Militar, uma vez que, quando na ativa, exercerá atividade de forte pressão externa e emocional.

Com isso, embora a avaliação psicotécnica contenha certo subjetivismo, não se pode desprezar a importância de tal exame, cujo método dedutivo aplicado tem respaldo científico. Sendo assim, o critério utilizado não é arbitrário, parcial ou ilógico, tendo em vista que, no presente caso, houve a razoável fundamentação do seu resultado (ID n.

50987457).

Consta do exame que, foram avaliadas as características com o respectivo resultado (superior/médio/inferior) do
Grupo 1
: clareza, comportamento ético, comunicação interpessoal, cooperação, cortesia, discrição, disponibilidade, empatia, equilíbrio emocional, espírito de equipe, flexibilidade, fluência verbal, foco no cliente, negociação persuasão, relacionamento interpessoal, respeito, saber ouvir, solução de conflito; e
Grupo 2
: agilidade, atenção, capacidade de análise, capacidade de cumprir normas e procedimentos, capacidade de síntese, concentração, determinação, dinamismo, disciplina, estratégia, foco em resultados, objetividade, persistência, planejamento, pró-atividade, rendimento sob pressão e tomada de decisão (fls. 118/119), conforme prevê a Portaria Conjunta no 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, de 06/08/2012,
verbis
:

ATITUDES- Grupo 1 = Competências Orientadas para o Cliente-
Clareza (capacidade de se comunicar claramente, pessoalmente ou por escrito); Comportamento Ético (capacidade de agir com integridade e transparência, priorizando a honestidade e a verdade nas interações com as pessoas); Comunicação Interpessoal (capacidade de promover uma interação saudável com as pessoas, compreendendo-as e fazendo-se compreender por elas, aprendendo e ensinando em todas as situações que se fazem necessárias e tendo ações voltadas para o resultado); Cooperação (capacidade compartilhar conhecimentos e informações, incentivando a troca para o crescimento conjunto); Cortesia (capacidade de interagir com atenção e gentileza com clientes internos e público externo); Empatia (capacidade de colocar-se no lugar do outro, percebendo suas motivações, interesses e percepções e gerando uma interação positiva)
;
Equilíbrio Emocional (capacidade de manter ponderação e bom senso em situações de imprevistos e adversidades, agindo sempre de maneira equilibrada); Espírito de Equipe (capacidade de cooperar, colaborar e ajudar a equipe para que os objetivos da Instituição sejam alcançados); Foco no Cliente (capacidade de organizar-se para superar as expectativas do cidadão, como cliente externo e foco principal da instituição); Objetividade (capacidade de expor idéias de forma clara, fazendo-se compreender com facilidade e agilidade); Relacionamento Interpessoal (capacidade de relacionar-se de forma construtiva, demonstrando consideração e respeito pelos colegas, promovendo a integração de todos e compartilhando problemas e soluções); Respeito (capacidade de ter atitudes respeitosas na interação com todas as pessoas e em todas as situações); Saber Ouvir (capacidade de ouvir com atenção e respeito, demonstrando interesse e empatia)

Grau: 2.14 (Pouca evidência de competência)

Grupo 2 = Competências Orientadas para Resultados -
Administração do tempo (capacidade de organizar e otimizar o tempo para realização das atribuições e responsabilidades); Agilidade (capacidade de responder prontamente quando solicitado e agir sempre na velocidade que a ocasião exija); Atenção(capacidade de ser atento a detalhes e ao reconhecimento das necessidades das pessoas); Capacidade de análise (capacidade de fazer análises criteriosas contemplando todas as variáveis possíveis para gerar ações e conclusões assertivas); Capacidade de cumprir normas e procedimentos (capacidade de entender e cumprir rigidamente as normas e procedimentos da Instituição); Capacidade de síntese (capacidade de resumir fatos, sendo objetivo em sua explanação verbal ou escrita); Comprometimento (capacidade de disponibilizar todo o potencial em prol dos objetivos e metas; colaborando e dando suporte com total dedicação e empenho); Concentração (capacidade de direcionar atenção para algo que a exija, mesmo em situações turbulentas, barulhentas ou adversas)
;
Criatividade (capacidade de apresentar novas e pertinentes idéias para solucionar de maneira eficaz problemas no cotidiano e/ou promover melhorias); Dinamismo (capacidade de administrar várias atividades ao mesmo tempo sem prejuízo de qualidade e produtividade); Disciplina (capacidade de cumprir o que foi planejado para atingir resultados específicos, agindo rigorosamente dentro dos parâmetros normativos estabelecidos pela Instituição); Estratégia (capacidade de planejar, analisar e definir ações específicas para atingir e potencializar resultados); Foco em Resultados (capacidade de manter-se comprometido com os resultados, dando o máximo do seu potencial para fortalecer a equipe e alcançar de maneira eficaz os objetivos); Organização (capacidade de manter em ordem documentos e demais recursos do trabalho, tendo controle sobre todas as suas atividades e realizando-se dentro da sequência mais produtiva); Planejamento (capacidade de dar ordem de prioridade às atividades, mesmo diante de situações adversas, e de otimizar procedimentos em favor da eficácia de resultados); Pró – atividade (capacidade de antecipar-se aos fatos, promovendo ações preventivas no sentido de evitar adversidades e conduzir aos melhores resultados); Rendimento sob pressão (capacidade de gerar respostas rápidas e encontrar soluções para problemas diante de pressões internas ou externas); Visão Sistêmica (capacidade de ter a visão do todo e fazer análises parciais e totais para elaboração de estratégias de sucesso e/ou tomada de decisão eficaz)

Grau: 5.00 (Forte evidência de competência) – Disponível em
www.policiacivil.mt.gov.br/acadepol/docente/perfil_profissiografico.doc
.

Além do mais, o artigo 11 da Lei Complementar no 231/2005 (Estatuto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), estabelece que:

Art. 11 São requisitos para ingresso nas carreiras militares:

I - ser brasileiro;

II - estar, no mínimo, com dezoito e, no máximo, com vinte e cinco anos;

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VII - obter a aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão, nomeação ou matrícula;

VIII - ser considerado aprovado em sindicância sobre sua vida pregressa, onde lhe será exigida a apresentação de toda documentação necessária, a fim de que comprove o não impedimento para o ingresso na corporação;

IX - possuir, no mínimo, ensino médio completo.

Cumpre destacar que, o Edital do Concurso, em relação ao exame psicológico, estabelece:

10.1. A Terceira Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório, será realizada somente com os candidatos não eliminados na Segunda Fase: Teste de Aptidão Física.

10.1.1. O candidato deverá no dia, local e horário estipulado para a Avaliação Psicológica entregar a documentação solicitada no subitem 12.3 para a Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional.

10.2. A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições dos cargos de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar.

10.3.
A avaliação consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicada coletivamente. Para tanto poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia.

10.4. No dia da realização dos testes o candidato deverá atentar somente às instruções que forem transmitidas pelos técnicos responsáveis pela aplicação.

10.5. O candidato deverá comparecer ao local indicado no respectivo Edital de Convocação com antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para seu início, munido de documento de identidade oficial original, caneta esferográfica azul ou preta e 2 (dois) lápis pretos no 2.

10.6. Nas horas que antecedem a Avaliação Psicológica, os candidatos deverão observar os seguintes cuidados:

• Dormir bem na noite anterior, sendo desejável pelo menos oito horas de sono;

• Alimentar-se adequadamente no café da manhã e almoço, com uma refeição leve e saudável;

• Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas e energéticos.

10.7. Não serão consideradas alterações sócio-econômico-físico-psíquico e biológicas temporárias no dia da aplicação da Avaliação Psicológica.

10.8.
Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil comportamental do cargo, conforme Portaria Conjunta n. 20/2012/ GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, DE 06/08/2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 24/08/2012, dentre os quais serão considerados, para fins de indicação no Concurso aqueles descritos no edital de convocação para a fase.

10.9. Dessa análise resultará o parecer com os seguintes resultados:

a) APTO – candidato apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido;

b) INAPTO – candidato não apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido;

c) FALTOSO - candidato não compareceu à Avaliação Psicológica.

10.9.1. O candidato INAPTO ou FALTOSO será eliminado do Concurso Público.

10.10. A inaptidão na Avaliação Psicológica não pressupõe a existência de transtornos mentais; indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exercício das funções.

10.11. O resultado da Avaliação Psicológica será disponível no site www.funcab.org, nas datas estabelecidas no edital de convocação para esta fase, por meio de relação nominal, constando os candidatos APTOS, observando normativa do Conselho Federal de Psicologia.

10.12. Será facultado ao candidato considerado INAPTO, e somente a este, tomar conhecimento das razões de sua não recomendação, por meio de entrevista devolutiva, edital de convocação para esta fase, no horário compreendido entre 8h do primeiro dia até às 23h59min do último dia (Horário oficial do Estado de Mato Grosso)

10.13. No comparecimento à entrevista devolutiva, o candidato pode ou não estar acompanhado de um psicólogo, caso esteja, este deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no Conselho Regional de Psicologia - CRP. A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da inaptidão do candidato ao propósito seletivo, não sendo, em hipótese alguma, considerada como recurso ou nova oportunidade de realização do teste.

10.14. As informações técnicas relativas ao perfil só poderão ser discutidas com o psicólogo contratado pelo candidato, conforme a legislação vigente da classe. Caso o candidato compareça sozinho à sessão de conhecimento das razões, tais aspectos técnicos não serão discutidos, bem como não será permitido o acesso aos testes realizados.

10.15. Após a realização da entrevista devolutiva, será facultado ao candidato solicitar a revisão de sua avaliação, interposição de recurso na data prevista no edital de convocação para esta fase, devendo ser obedecido o estabelecido no item 13.

10.16. O resultado da análise dos recursos contra o resultado da Avaliação Psicológica será divulgado no portal www.funcab.org em link individual para consulta, bem como o resultado final da fase.

Dessa forma, estes exames técnicos devem ser prestigiados porque encontram amparo na lei e têm o objetivo de afastar do serviço público aqueles candidatos que não possuam aptidão para o exercício do cargo pretendido.

Inclusive, Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca dos pressupostos de legalidade do exame psicotécnico, elencando
objetividade
,
isonomia
,
publicidade
e
recorribilidade
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DADOS PARA RECURSO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Estado de Gestão do Estado do Acre acerca da reprovação em concurso público para o provimento de vagas de soldado na Polícia Militar daquela unidade da Federação.

2. É pleiteada a aprovação no exame psicotécnico, por meio de alegação de violação à isonomia, devido ao pretenso cerceamento de acesso a dados para fundamentar o recurso contra a reprovação; o pleito dos recorrentes não está cingido aos critérios objetivos do exame psicotécnicos.

3. No caso concreto, o edital previa a possibilidade de acesso aos laudos psicológicos, bem como facultou a participação assistida, se fosse do interesse, dos candidatos, em uma sessão agendada para explicitação dos motivos e fundamentos da não recomendação para prosseguimento no certame.

4.
Atendidos os pressupostos de legalidade do exame psicotécnico, quais sejam, objetividade, isonomia, publicidade e recorribilidade, não há falar em direito líquido e certo.
Precedentes: RMS 27.841/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 3.5.2010; AgRg no RMS 29.811/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 8.3.2010; RMS 29.078/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13.10.2009; e RMS 29.087/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o.6.2009. Recurso ordinário improvido.

(RMS 31.779/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/2/2011, DJe 22/2/2011). [Destaquei]

Diante desse contexto, não há que se falar em ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, pois a técnica utilizada elencou quais foram os parâmetros analisados, segundo Portaria Conjunta no 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, de 06/08/2012, e as regras editalícias, que expuseram previamente todos os critérios exigidos na avaliação.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOLÓGICO – LEGALIDADE DO EXAME – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter

objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica
” (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 13/10/2009).

Não há subjetividade da avaliação psicológica, pois realizada segundo os parâmetros da Portaria Conjunta no 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, de 06/08/2012.

(Apelação/ Remessa Necessária 84245/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10-10-2017, publicado no DJE 19-10-2017). [Destaquei]

Registro que, todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições de avaliação do Apelante, com caráter eliminatório, o que revela que todos foram tratados igualmente, conduta administrativa estatal que está acobertada pelo princípio da isonomia, previsto no art. 5o da Carta Magna de 1988.

Assim, fácil concluir que não há qualquer ilegalidade na realização de exame psicotécnico para aferir o perfil psicológico e profissional de candidatos a cargos, empregos ou funções públicas, sobretudo quando o edital do concurso prevê expressamente tal etapa do certame e a possibilidade de recurso administrativo da decisão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Denner Fernando de Assis Carreiro
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021